Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0715435-40.2019.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA DECISÃO O site do TJDFT informa que o Proc. 0709002-57.2019.8.07.0020, que ensejou o conflito, foi sentenciado, o que resulta em prejuízo do incidente. Posto isso, julgo prejudicado o conflito. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 10 de maio de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR